Tribunal: TJSP
Processo: 1010857-17.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Transporte Aéreo. Sentença de procedência. Apelação da ré e recurso adesivo da autora. Cancelamento de voo internacional. Remarcação. Recurso da ré com base na alegação de que atraso do voo se dera por motivo de força maior (manutenção da aeronave). Prevalência do CDC em detrimento da Convenção de Montreal. Responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposto no artigo 14, do CDC e

Ementa:
Apelação. Transporte Aéreo. Sentença de procedência. Apelação da ré e recurso adesivo da autora. Cancelamento de voo internacional. Remarcação. Recurso da ré com base na alegação de que atraso do voo se dera por motivo de força maior (manutenção da aeronave). Prevalência do CDC em detrimento da Convenção de Montreal. Responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposto no artigo 14, do CDC e artigos 734 e 737, do CC. Dano moral configurado. Indenização fixada em sentença de R$ 12.000,00 que, consideradas as circunstâncias especiais do caso, é razoável e adequado para compensar o dano e dissuadir a conduta ilícita ou abusiva. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010857-17.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelada
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, é apelada/apelante
STEPHANIE DO NASCIMENTO MENEGHETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010857-17.2019.8.26.0554 - A - Voto no 5552.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010857-17.2019.8.26.0554
Apelante/Apelado: Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca
Apelado/Apelante: Stephanie do Nascimento Meneghetti
Comarca: Santo André
Juiz: Edmundo Lellis Filho.
Voto no 5552.
Apelação. Transporte Aéreo. Sentença de procedência.
Apelação da ré e recurso adesivo da autora. Cancelamento
de voo internacional. Remarcação. Recurso da ré com
base na alegação de que atraso do voo se dera por motivo
de força maior (manutenção da aeronave). Prevalência do
CDC em detrimento da Convenção de Montreal.
Responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposto no
artigo 14, do CDC e artigos 734 e 737, do CC. Dano
moral configurado. Indenização fixada em sentença de R$
12.000,00 que, consideradas as circunstâncias especiais do
caso, é razoável e adequado para compensar o dano e
dissuadir a conduta ilícita ou abusiva. Sentença mantida.
Recursos desprovidos.
Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo contra
sentença de procedência de fls. 328/331, que condenou a ré ao pagamento de
indenização por danos morais a autora de R$12.000,00 (doze mil reais), bem como, as
despesas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010857-17.2019.8.26.0554 - A - Voto no 5552.
3
A ré recorre e alega, em síntese, que: a) pela análise dos
fatos narrados na inicial e das provas constantes dos autos, verifica-se que sequer existiu
o dano moral na extensão alegada pela parte autora, tampouco prejuízo que justificasse
a condenação total a esse respeito, visto que o cancelamento do voo da parte apelada se
deu por motivo de força maior; b) o voo sofreu atraso por motivos operacionais; c)
possui suas decolagens e aterrissagens determinadas pelas autoridades competentes, de
modo que situações como a ocorrida nos autos alteram toda a malha aérea, o que
configura fato de terceiro que exime o transportador de responsabilidade; d) não há que
se falar em conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e os limites estabelecidos
Convenção Internacional de Montreal; e) na remota hipótese de manter-se a
condenação, deverá seu quantum ser reduzido, a fim de que a parte autora não seja alvo
de enriquecimento ilícito (fls. 334/354).
A autora, por sua vez, ingressou com recurso adesivo,
pleiteando a majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) (fls. 375/385).
Vieram aos autos as contrarrazões (fls. 361/374 e
393/407).
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado
(fls. 355/356 e 386/387).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
Depreende-se dos autos que a autora firmou contrato de
transporte aéreo com a ré para voo internacional, que partiria da cidade do
Orlando/EUÁ (MCO) às 15h33min do dia 30.08.2018 e destino final na cidade de Porto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010857-17.2019.8.26.0554 - A - Voto no 5552.
4
Alegre/BRA (POÁ) as 10h05min do dia 31.08.2018, com conexão nas cidades de
Bogotá/CO (BOG) e Guarulhos/BRA (GRU) (fl. 16). Aduz que no dia 30.08.2018,
após o embarque e o confinamento por quatro horas na aeronave, foi informada dos
problemas técnicos, da realocação do seu voo para o 31.08.2018 às 22h10min, ficando
mais de 24h sem acesso as suas malas e sem o fornecimento de alimentação ou kit
higiene pela ré, chegando ao destino final somente em 1o.09.2018 (fl. 18), perdendo
consulta médica que estava agendada para 31.08.2018 e fora reagendada somente para
05.09.2018 (fl. 25).
Em contestação, a ré alegou, em síntese, que: i) voo
operado sofreu atraso por motivos operacionais; ii) a autora chegou em seu destino
final; iii) não agiu de forma ilícita; iv) necessidade de aplicação da Convenção de
Montreal; v) a inexistência de danos morais (fls. 131/294).
Sobreveio sentença de procedência, da qual recorrem as
partes.
A relação entre a empresa e o passageiro está sujeita às
normas do Código de Defesa do Consumidor.
A manutenção da aeronave não é razão suficiente para
afastar a responsabilidade da ré pelos danos decorrentes do atraso, uma vez que não se
trata de caso fortuito externo (ou força maior), isto é, estranho à empresa, sem ligação
alguma com organização do negócio e o desenvolvimento da atividade.
Diante do incontroverso defeito na prestação de serviço, a
ré deve ser indenizada pelo dano decorrente do atraso do voo, tendo em vista que a
responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposto no artigo 14, do CDC, bem como
nos artigos 734 e 737 do Código Civil.
Indiscutíveis o aborrecimento e o incômodo decorrentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010857-17.2019.8.26.0554 - A - Voto no 5552.
5
da realocação da autora em voo posterior, com consequente atraso na chegada a seu
destino, bem como, perda de consulta médica (fl. 25), sendo inegável a ocorrência de
dano moral, não se tratando, pois, de mero dissabor. Houve efetivo e típico abalo do
estado anímico de cada demandante, como é peculiar em situação da espécie.
O valor da indenização do dano moral deve proporcionar a
justa compensação do ofendido, não implicar enriquecimento sem causa e atingir a
finalidade dissuasiva da conduta (ou atividade) ofensiva.
A indenização fixada no valor de R$ 12.000,00 pela
sentença é adequado e razoável para colimação daqueles fins e, por isso, deve ser
mantido, com acréscimo de correção monetária a partir do arbitramento e de juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação, como determinado.
Cumpre salientar que o valor arbitrado pelo dano moral
não se sujeita à limitação prevista Convenção de Varsóvia (atual de Montreal), tendo
em vista que esta se refere exclusivamente aos danos materiais decorrentes de perda ou
extravio de bagagem, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636331
(Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257
DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017).
Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Sem aplicação de majoração dos honorários advocatícios
nesta fase em razão da fixação no patamar máximo pela sentença e, ainda, porque
ambos os recursos são desprovidos.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010857-17.2019.8.26.0554 - A - Voto no 5552.
6
Elói Estevão Troly
Relator